Tribunal: STF
Processo: RHC 271440
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento.  

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado em favor de Alexandre Santos de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.052.006/BA  (evento 65).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 30).

No presente writ, a defesa sustenta a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Aduz que foram apreendidas apenas seis pedras de crack em poder do recorrente, razão pela qual não foram encontrados outros instrumentos típicos da prática de traficância. Assevera que o decreto condenatório foi fundamentado exclusivamente em depoimentos policiais. Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus, para desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 98).

É o relatório. Decido.

O acórdão impugnado restou assim ementado (evento 65):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) . 
3. A defesa sustenta que o agravante é usuário de drogas, e não traficante, alegando que foram apreendidas apenas 6 pequenas pedras de crack, sem petrechos ou instrumentos de tráfico, invocando o princípio da presunção de inocência. 
4. O acórdão recorrido concluiu pela existência de traficância com base nas circunstâncias do caso concreto, incluindo a visualização do agravante em ato de tráfico por agentes de segurança, a reincidência específica no delito de tráfico de entorpecentes e a destinação comercial das drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre a classificação da conduta delitiva e a manutenção da prisão preventiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, que fundamentou adequadamente a condenação e a manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos. 
8. A desconstituição das premissas do acórdão demandaria revolvimento de matéria fática e probatória, o que é inviável na via do habeas corpus. 
9. Os depoimentos de testemunhas policiais possuem eficácia probatória, salvo demonstração de motivos concretos que comprometam sua veracidade, o que não foi evidenciado no caso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).

Sobre o pleito da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, o juízo a quo afastou o porte para consumo pessoal e condenou o recorrente como incurso no art. 33 da referida lei, ao entender presentes elementos suficientes que indicariam a prática de tráfico de drogas por parte do recorrente. Nesse sentido, concluiu que "não merece acolhida a pretensão Ministerial e da Defesa para desclassificação do delito para o crime previsto no art. 28 da Lei de drogas, porquanto muito bem evidenciado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes descrito na denúncia. Ademais, o fato do réu ser usuário não o impossibilita da prática da traficância, principalmente quando presentes as circunstâncias acima mencionadas, sendo muito comum atualmente a figura do usuário traficante” (evento 15).

Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reputou devidamente fundamentada a decisão do juízo de origem. Ressaltou, ainda, que “não há qualquer elemento indicativo de que as testemunhas policiais teriam qualquer razão para imputar falsamente o cometimento do crime ao Recorrente, razão pela qual deve dar-se especial relevância aos seus depoimentos” (evento 25).

Ademais, a Corte Superior argumentou que as instâncias ordinárias embasaram a condenação pelo crime de tráfico em elementos fáticos e probatórios concretos, de modo que o pleito de desclassificação da conduta do recorrente para o delito de porte de drogas para consumo próprio é incompatível com a via estreita do habeas corpus, uma vez demandado o reexame aprofundado dos fatos e provas. Nesse sentido, ressaltou que “para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus”.

Desse modo, o ato hostilizado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 

Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita”  (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente